Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1015167-96.2019.8.11.0000
Recorrente: RM PETRÓLEO S. A.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RM PETRÓLEO S. A. (id 50755999) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 37253480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão objurgada.” (TJMT, RAI 1015167-96.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 38450965 foram rejeitados, conforme acórdão id 46992986.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o “artigo 185-A do Código Tributário Nacional, artigo 805 e 835 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ao destacar que “não há que se falar em esgotamento de bens, bem como não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto” (ref. ID 37253480).”
Em continuação, aduz que “o v. acordão também violou o artigo 789 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “agiu com acerto o Magistrado a quo ao deferir a penhora via Bacejud, não havendo que se falar em reforma do decisum objurgado.” (ref. ID 37253480).”
Em arremate, afirma a parte Recorrente que “o Recurso Especial interposto busca, tão somente, a valoração jurídica dos fatos incontroversos dos autos: que a determinação de ordem de penhora de ativos financeiros, sem a confirmação de diligências prévias para localização de bens e na confirmação do emprego do numerário para despesas inerentes às atividades empresariais da Recorrente viola, de forma sistemática e concomitante, o art. 185-A do Código Tributário Nacional e os Princípios da Menor Onerosidade ao Devedor e da Preservação da Empresa, previstos no art. 805 do CPC/15 e no art. 47 da Lei no. 11.101/05, para além do artigo 789 e 835 do Código de Processo Civil.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O efeito suspensivo a ser concedido ao presente recurso se faz necessário, por notória iminência de grave prejuízo a que a Recorrente está submetida, dado que estará sujeita ao prosseguimento do executivo fiscal, com o deferimento de outras medidas constritivas que, novamente, impedirão a manutenção das atividades empresariais cotidianas da Recorrente e prejudicarão o pagamento de suas obrigações correntes., antes mesmo do resultado final do presente processo que, conforme restará cabalmente demonstrado, há chance de ter o v. acórdão reformado.
Há probabilidade de reforma do v. acórdão com o consequente provimento do presente recurso, tendo em vista que há violação aos dispositivos de lei infraconstitucional, o que enseja a reforma do acórdão, eis que a determinação de bloqueio de ativos financeiros, sem o esgotamento de diligências para a localização de bens, afronta diretamente a previsão legal do artigo 185-A do Código Tributário Nacional e que a execução deverá ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, em atenção e respeito ao Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor e o Princípio da Preservação da Empresa, previstos no art. 805 do CPC/15 e no art. 47 da Lei no. 11.101/05.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 51098482 e 51245499.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Em sua fundamentação, a Recorrente apontou que “o Recurso Especial interposto busca, tão somente, a valoração jurídica dos fatos incontroversos dos autos: que a determinação de ordem de penhora de ativos financeiros, sem a confirmação de diligências prévias para localização de bens e na confirmação do emprego do numerário para despesas inerentes às atividades empresariais da Recorrente viola, de forma sistemática e concomitante, o art. 185-A do Código Tributário Nacional e os Princípios da Menor Onerosidade ao Devedor e da Preservação da Empresa, previstos no art. 805 do CPC/15 e no art. 47 da Lei no. 11.101/05, para além do artigo 789 e 835 do Código de Processo Civil.”
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta ausente no caso em tela em razão de o Superior Tribunal de Justiça já ter pacificado a questão por meio de Recurso Especial Repetitivo, originando o tema n. 578, que firmou a seguinte tese:
“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” – negritei.
Constou ainda a seguinte observação realizada pelo NUGEP/STJ:
“1. Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC. Para afastar a ordem legal, deve apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC).” – destaquei.
Ou seja, a matéria posta em discussão já foi pacificada pelo STJ, inexistindo a aventada probabilidade do direito.
Em relação ao efeito suspensivo, ausente um dos requisitos, resta impossível a sua concessão.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1015167-96.2019.8.11.0000
Recorrente: RM PETRÓLEO S. A.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RM PETRÓLEO S. A. (id 50765955) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 37253480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão objurgada.” (TJMT, RAI 1015167-96.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 38450965 foram rejeitados, conforme acórdão id 46992986.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o “artigo 5o. incisos II (Princípio da Legalidade), XXXV (Princípio do Acesso à Justiça), LIV (Princípio do Devido Processo Legal) e LV (Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa), artigo 145, §1o, da CF/88 (Princípio da Capacidade Contributiva) e artigo 170 da CF/88 (Princípio da Livre Iniciativa), ao registrar que (i) “não há que se falar em esgotamento de bens, bem como não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto” e (ii) que “agiu com acerto o Magistrado a quo ao deferir a penhora via Bacenjud, não havendo que se falar em reforma do decisum objurgado.” (ref. ID 37253480).”
Aponta que existe repercussão geral da matéria em discussão, uma vez que “pretende-se debater questão constitucional tributária, sendo patente a repercussão geral da matéria, a justificar a interposição deste Recurso Extraordinário. Certo é que toda e qualquer violação aos limites constitucionais, ainda que no plano individual, transcende os interesses subjetivos das partes, sendo patente a sua relevância econômica, política, social e jurídica.”
Ao final, aduz a parte Recorrente que “o Recurso Extraordinário interposto busca, tão somente, a valoração jurídica dos fatos incontroversos dos autos: que a determinação de ordem de penhora de ativos financeiros, sem a confirmação de diligências prévias para localização de bens e na confirmação do emprego do numerário para despesas inerentes às atividades empresariais da Recorrente viola, de forma sistemática e concomitante, o Princípio da Legalidade, Princípio do Acesso à Justiça, Princípio do Devido Processo Legal, Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, Princípio da Capacidade Contributiva e da Livre Iniciativa.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O efeito suspensivo a ser concedido ao presente recurso se faz necessário, por notória iminência de grave prejuízo a que a Recorrente está submetida, dado que estará sujeita ao prosseguimento do executivo fiscal, com o deferimento de outras medidas constritivas que, novamente, impedirão a manutenção das atividades empresariais cotidianas da Recorrente e prejudicarão o pagamento de suas obrigações correntes., antes mesmo do resultado final do presente processo que, conforme restará cabalmente demonstrado, há chance de ter o v. acórdão reformado.
Há probabilidade de reforma do v. acórdão com o consequente provimento do presente recurso, tendo em vista que há violação aos dispositivos constitucionais, o que enseja a reforma do v. acórdão, eis que a determinação de bloqueio de ativos financeiros, sem o esgotamento de diligências para a localização de bens é medida que viola os Princípio da Legalidade, Princípio do Acesso à Justiça, Princípio do Devido Processo Legal, Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, Princípio da Capacidade Contributiva e Princípio da Livre Iniciativa.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 51098482 e 51279953.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Em sua fundamentação, a Recorrente apontou que “o Recurso Extraordinário interposto busca, tão somente, a valoração jurídica dos fatos incontroversos dos autos: que a determinação de ordem de penhora de ativos financeiros, sem a confirmação de diligências prévias para localização de bens e na confirmação do emprego do numerário para despesas inerentes às atividades empresariais da Recorrente viola, de forma sistemática e concomitante, o Princípio da Legalidade, Princípio do Acesso à Justiça, Princípio do Devido Processo Legal, Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, Princípio da Capacidade Contributiva e da Livre Iniciativa.”
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta ausente no caso em tela em razão de o Supremo Tribunal Federal já ter enfrentado a questão, decidindo que não há afronta direta aos dispositivos constitucionais, além do conjunto probatório dos autos, incidindo a óbice da Súmula n. 279/STF no caso em tela, in verbis:
“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUSA DE BEM INDICADO À PENHORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (Lei no 6.830/1980) e no acervo probatório dos autos, decidiu pela possibilidade de recusa do bem oferecido à penhora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/201”. (STF, ARE 1141873 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)
Ou seja, a matéria posta em discussão já foi pacificada pelo STF, inexistindo a aventada probabilidade do direito.
Em relação ao efeito suspensivo, ausente um dos requisitos, resta impossível a sua concessão.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi